Tribunal: TJSP
Processo: 2205889-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que deferiu o bloqueio de ativos financeiros da executada, liberando-se aqueles de valor irrisório ou valor excedente ao débito exequendo, indeferindo, todavia, a compensação de valores, pleiteada pela parte executada, haja vista a natureza do incidente. Insurgência recursal da executada, insistindo na compensação do valor, por

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que deferiu o bloqueio de ativos financeiros da executada, liberando-se aqueles de valor irrisório ou valor excedente ao débito exequendo, indeferindo, todavia, a compensação de valores, pleiteada pela parte executada, haja vista a natureza do incidente. Insurgência recursal da executada, insistindo na compensação do valor, por ela, devido a título de honorários advocatícios com aquele a ser recebido a título de indenização por benfeitorias. Não acolhimento. Credor e devedor que neste caso não coincidem, como exigido pelo artigo 368 do Código Civil, para a incidência da compensação. Incidente que, no caso, é movido pelos causídicos, sendo que o valor a ser recebido pela agravante a título de benfeitorias é de incumbência da construtora, autora da ação originária. Compensação que é afastada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205889-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante ANDRÉA
DE MORAES, são agravados FÁBIO BARBIERI e LUCIANA VELLOSA REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205889-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 36.773.
Agravo de Instrumento no 2205889-19.2020.8.26.0000.
Agravante/Executada: Andréa de Moraes.
Agravados/Exequentes: Fábio Barbieri e outra.
Juiz Dr. Mario Camargo Magano.
Origem: 5a Vara Cível do Foro de Araraquara.
Processo na origem no 002020-52.2020.8.26.0037.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Decisão da origem que deferiu o bloqueio de ativos financeiros
da executada, liberando-se aqueles de valor irrisório ou valor
excedente ao débito exequendo, indeferindo, todavia, a
compensação de valores, pleiteada pela parte executada, haja
vista a natureza do incidente. Insurgência recursal da
executada, insistindo na compensação do valor, por ela, devido
a título de honorários advocatícios com aquele a ser recebido a
título de indenização por benfeitorias. Não acolhimento.
Credor e devedor que neste caso não coincidem, como exigido
pelo artigo 368 do Código Civil, para a incidência da
compensação. Incidente que, no caso, é movido pelos
causídicos, sendo que o valor a ser recebido pela agravante a
título de benfeitorias é de incumbência da construtora, autora
da ação originária. Compensação que é afastada. Recurso
desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 182 da origem que, nos autos do cumprimento de sentença,
assim deliberou:
“VI - Certifique-se o decurso dos prazos para oferecimento de
impugnação. II - Fls. 177/178: Defiro o bloqueio de ativos financeiros, liberando-se aqueles de
valor irrisório ou de valor excedente ao débito exequendo, ficando indeferida a compensação
pleiteada pela executada, diante da natureza desse incidente. Int.”.
Insurge-se a executada, indicando, em síntese, que
o laudo pericial realizado no cumprimento de sentença que tramita na 5a Vara
Cível da Comarca de Araraquara (n. 0002019-67.2020.8.26.0037) demonstrou
que as benfeitorias, por ela, realizadas totalizam a quantia de R$32.816,25,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205889-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de forma que possível compensação entre os créditos que tem a receber com
os valores desta execução, conforme artigos 368 e 369 do Código Civil.
Entende que, realizada a perícia e a avaliação das
benfeitorias efetivadas pela agora agravante, bem como realizada
liquidação das dívidas, não há óbice à compensação neste cumprimento de
sentença, sendo plenamente possível no presente incidente. Reitera que as
dívidas que as partes possuem entre si são líquidas, vencidas e fungíveis,
logo,
possível
a
compensação.
Colaciona,
ainda,
posicionamentos
jurisprudenciais a embasar sua pretensão recursal.
Pleiteia o provimento deste recurso para reforma da
r. decisão, para que seja deferido o pedido da agravante para compensação
de dívidas no presente cumprimento de sentença, haja vista que houve
avaliação das benfeitorias realizadas e a liquidação da quantia, consistindo os
valores em dívidas líquidas, vencidas e fungíveis, nos termos que preceitua o
Código Civil.
Recurso processado sem concessão de efeito ativo
ou suspensivo, diante da ausência de pedido nesse sentido (fls. 207/209).
Contraminuta nos autos (fls. 211/218).
É o relatório.
De início, mantém-se a gratuidade concedida a ora
agravante a fl. 208 apenas para fins recursais, isentando-a do recolhimento do
preparo deste específico agravo.
Todavia, pese embora a irresignação recursal, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205889-19.2020.8.26.0000 -Voto no
4
caso de provimento do agravo, senão vejamos.
O instituto da compensação é previsto no art. 368
do Código Civil: “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e
devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se
compensarem”. Ainda, o art. 369 do referido Diploma legal indica que “A
compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas
fungíveis”.
Contudo, no caso dos autos, tem-se que o incidente
de cumprimento de sentença é movido pelos patronos da parte autora da ação
originária, buscando a satisfação dos honorários advocatícios de sucumbência,
não sendo os causídicos, pois, devedores das quantias a serem
eventualmente recebidas pela agravante a título de indenização por
benfeitorias.
Em verdade, a indenização por benfeitorias em prol
da ora agravante é de incumbência da construtora, autora da ação originária, e
não de seus patronos, de forma que, no caso, não há necessária
coincidência entre credor e devedor a autorizar a compensação dos valores.
Ademais, a compensação indicada na r. sentença é
referente apenas aos valores de taxa de ocupação e IPTU com aqueles a título
de benfeitorias e acessões no imóvel tal qual se depreende da literalidade de
seu teor -, em nada se deliberando quanto aos valores a título de honorários
advocatícios de sucumbência. Até porque, é vedada a compensação,
inclusive, entre as verbas honorárias em caso de sucumbência parcial (artigo
85, § 14, do Diploma Processual), de forma que, não se olvida, neste caso, da
inviabilidade de compensação, tal qual destacou a r. decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205889-19.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Assim, diante de tais considerações, mantém-se a r.
decisão recorrida, tal qual lançada.
Por fim, prequestionada por esta Turma toda
matéria infra e constitucional suscitada pelas partes, com a finalidade de
ingresso às Superiores Instâncias, por meio das vias extraordinária e especial,
observando-se que, em prequestionamento, torna-se desnecessária a citação
expressa dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida, como o fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator